Tribunal: STF
Processo: RHC 84571
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE
QUANTIDADE DE DROGA. TRANSPORTE POR TRÊS ESTADOS DA FEDERAÇÃO.
AUMENTO NA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
O juiz de
primeira instância fundamentadamente elevou a pena-base de três para
 seis anos, em função das circunstâncias do crime, responsáveis pelo
 aumento significativo do potencial lesivo da conduta, a saber:
grande quantidade de drogas apreendida e o fato de que a droga era
transportada por três estados da federação.
A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas.